Tribunal: CARF
Processo: 10140.720714/2017-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/04/2013 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUBROGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SENAR. PERÍODO DE 01/04/2013 A 31/12/2015. SUBROGAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.606/2018. INVALIDADE. NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão da 5a Turma da DRJ/BSB que manteve o crédito tributário constituído por Auto de Infração de Contribuições Previdenciárias e de contribuição ao Senar sobre a receita bruta da comercialização de produção rural de pessoa física, no período de 01/04/2013 a 31/12/2015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o descumprimento do prazo legal do procedimento fiscal e eventual cerceamento de defesa acarretam nulidade do lançamento;(ii) saber se é válida, no período anterior à Lei 13.606/2018, a responsabilidade tributária por sub-rogação da empresa adquirente para recolhimento da contribuição destinada ao Senar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminares de nulidade rejeitadas. Ausência de vício no Termo de Início de Procedimento Fiscal e sucessivas prorrogações válidas. Garantia do contraditório e da ampla defesa devidamente assegurada.
4. Invalidade, no referido período, da sub-rogação da adquirente para recolhimento da contribuição ao Senar por ausência de fundamento legal expresso até a edição da Lei 13.606/2018.
5. Em observância à Súmula 150/CARF: “A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.”

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.720714/2017-43
ACÓRDÃO
2202-011.368 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
XIRU CEREAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/04/2013 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A RECEITA
BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUBROGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA AO SENAR. PERÍODO DE 01/04/2013 A 31/12/2015.
SUBROGAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.606/2018. INVALIDADE. NULIDADE DO
PROCEDIMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão da 5a Turma da DRJ/BSB que
manteve o crédito tributário constituído por Auto de Infração de
Contribuições Previdenciárias e de contribuição ao Senar sobre a receita
bruta da comercialização de produção rural de pessoa física, no período de
01/04/2013 a 31/12/2015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o descumprimento do prazo legal do procedimento fiscal e
eventual cerceamento de defesa acarretam nulidade do lançamento;
(ii) saber se é válida, no período anterior à Lei 13.606/2018, a
responsabilidade tributária por sub-rogação da empresa adquirente para
recolhimento da contribuição destinada ao Senar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminares de nulidade rejeitadas. Ausência de vício no Termo de Início
de Procedimento Fiscal e sucessivas prorrogações válidas. Garantia do
contraditório e da ampla defesa devidamente assegurada.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.368 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720714/2017-43
2
4. Invalidade, no referido período, da sub-rogação da adquirente para
recolhimento da contribuição ao Senar por ausência de fundamento legal
expresso até a edição da Lei 13.606/2018.
5. Em observância à Súmula 150/CARF: “A inconstitucionalidade declarada
por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de subrogação da
pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham
como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.”
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para reconhecer a invalidade da atribuição de sujeição passiva ao adquirente do
produto rural, por sub-rogação, quanto à Contribuição Social Previdenciária cujo produto da
arrecadação é destinado ao Senar.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 5a
Turma da DRJ/BSB, de lavra do Auditor-Fiscal Ronaldo de Lima Macedo (Acórdão 03-078.698):

Trata-se de Auto de Infração de Contribuições Previdenciárias lavrado em face da
empresa XIRU CEREAIS LTDA – EPP, na qualidade de responsável tributária por
sub-rogação, relativamente às contribuições previdenciárias devidas pelo
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.368 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720714/2017-43
3
produtor rural pessoa física, referentes à comercialização da produção rural no
período de 01/04/2013 a 31/12/2015.
Consta dos autos que a autoridade fiscal procedeu ao lançamento das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural de pessoa física, com fundamento nos artigos
25, I e II, e 30, III e IV, da Lei no 8.212/1991, com as alterações posteriores, tendo
a empresa autuada atuado como adquirente dos produtos e, portanto, sub-
rogada na obrigação tributária.
A autuada foi regularmente cientificada do início da ação fiscal, tendo
apresentado impugnação tempestiva, na qual arguiu, em síntese, cerceamento de
defesa, nulidade do lançamento por descumprimento do prazo do procedimento
fiscal, ausência de responsabilidade tributária por sub-rogação após a decisão do
STF no RE 363.852/MG e impossibilidade de cobrança da contribuição ao SENAR e
da contribuição substitutiva, por alegada ofensa a princípios constitucionais.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a impugnação, mantendo a
integralidade do crédito tributário lançado.
[...]

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2013 a 31/12/2015
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Se o Relatório Fiscal e as demais peças dos autos demonstram de forma clara e
precisa tanto a origem do lançamento como os fatos geradores incidentes sobre a
receita bruta da comercialização da produção rural de pessoa física, não há que se
falar em nulidade.
TERMO DE INICIO DE FISCALIZAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE.
O procedimento fiscal tem início com o primeiro ato de ofício, escrito, praticado
por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou
seu preposto, que vale pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente,
por igual período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento
dos trabalhos. Inteligência do artigo 7o, inciso I e § 2o, do Decreto 70.235/1972.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO. DESCABIMENTO DE APRECIAÇÃO NA
ESFERA ADMINISTRATIVA.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.368 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720714/2017-43
4
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO DO PRODUTOR RURAL
PESSOA FÍSICA. PERÍODO POSTERIOR À LEI 10.256/2001. EXIGÊNCIA.
A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à contribuição
de que tratam os incisos I e II do art. 22 da Lei 8.212/1991, e do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea “a” do inciso V e no inciso VII do art. 12
dessa lei, destinada à Seguridade Social, é de 2,1% (previdenciária + SAT/GILRAT)
da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. Inteligência do
artigo 25, incisos I e II, da Lei 8.212/1991.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a recolher a contribuição do empregador rural pessoa física em razão
da responsabilidade tributária por sub-rogação, independentemente de estas
operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com
intermediário pessoa física, na forma estabelecida em regulamento. Inteligência
dos incisos III e IV artigo 30 da Lei 8.212/1991.
O Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do RE 718.874/RS, declarou que é
constitucional formal e materialmente a contribuição previdenciária do produtor
rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção.
No presente caso, as contribuições devidas à previdência social são de período
posterior à Lei 10.256/2001, que foi arrimada na Emenda Constitucional (EC)
20/1998.
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS (SENAR). ARRECADAÇÃO.
A arrecadação das contribuições para outras Entidades e Fundos
Paraestatais/Terceiros deve seguir os mesmos critérios estabelecidos para as
contribuições Previdenciárias (art. 3°, § 3° da Lei 11.457/2007).
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SENAR.
INAPLICABILIDADE DO RE 363.852/MG DO STF.
Não houve, no âmbito do RE 363.852/MG, apreciação dos aspectos relacionados à
inconstitucionalidade do art. 25 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei
10.256/2001.
Após a vigência da Lei 10.256/2001, a contribuição destinada ao SENAR não foi
objeto de reconhecimento de inconstitucionalidade no RE 363.852/MG, não
existindo questionamento acerca da legitimidade de sua cobrança.
CONTRIBUIÇÃO SUBSTITUTIVA. INCIDENTE SOBRE PRODUÇÃO RURAL. DUPLA
TRIBUTAÇÃO OU “BIS IN IDEM”. INOCORRÊNCIA.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.368 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720714/2017-43
5
O uso substitutivo de base de cálculo das contribuições sociais dos produtores
rurais pessoas físicas, decorrente de mandamento constitucional e com previsão
sobre etapas econômicas diferentes, necessariamente não se revela ensejador do
fenômeno dupla tributação (bis in idem).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do resultado do julgamento em 08/03/2018, uma quinta-feira (fls. 142-
143), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 05/04/2018, uma quinta-feira
(fls. 145), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) O descumprimento do prazo do procedimento fiscal viola o devido processo
legal, pois, segundo a parte-recorrente, os requisitos previstos no art. 7o, inciso I e
§ 2o, do Decreto 70.235/1972 são essenciais para a validade do procedimento e,
se não cumpridos, acarretam nulidade do processo administrativo;
b) A responsabilização da adquirente por sub-rogação fere o regime de legalidade
estrita e a segurança jurídica, dado que o art. 30, IV, da Lei 8.212/91, com redação
da Lei 9.528/97, foi declarado inconstitucional pelo STF no RE 363.852/MG, não
havendo nova previsão legislativa válida para legitimar a sub-rogação até o
período dos autos;
c) A exigência da contribuição do produtor rural pessoa física sobre a receita bruta
afronta o art. 195, § 8o e § 4o, da Constituição Federal, pois (i) a base de cálculo
do resultado da comercialização é reservada ao segurado especial, não ao
empregador rural pessoa física; e (ii) a instituição dessa exação exigiria lei
complementar, não ordinária;
d) A cobrança das contribuições ofende os princípios da isonomia e da capacidade
contributiva, na medida em que impõe tratamento desigual entre empregadores
rurais pessoas físicas e outros contribuintes (urbanos), resultando inclusive em
dupla incidência (bis in idem);
e) A exigência da contribuição ao SENAR é indevida, pois, à época dos fatos, não
havia previsão válida de sub-rogação para a adquirente quanto ao recolhimento
dessa contribuição, a qual só foi expressamente prevista para o adquirente a
partir da Lei 13.606/2018.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.368 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720714/2017-43
6
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.

É o relatório.

VOTO
1
CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.

2
QUADRO FÁTICO-JURÍDICO
Originariamente, a autoridade lançadora constituiu crédito tributário relativo aos
tributos Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador e Contribuição para Outras
Entidades e Fundos, por ter identificado os seguintes fatos jurídicos tributários e as seguintes
infrações:

1. Infração: Comercialização da produção rural de produtor rural pessoa física não
oferecida à tributação (FPAS 7442 – pessoa física – comercialização da produção
rural).
Fatos
geradores:
01/05/2013
a
31/07/2015.
Fundamentação legal:
o Lei no 8.212/1991, art. 25, II, § 5o, al. “a”; art. 30, incs. X e XII, e alterações
posteriores;
o Decreto no 3.048/1999, art. 9o, VI, al. “a”; art. 200, § 5o, V; art. 216, IV, e
alterações
posteriores.
Valores: contribuição devida consolidada de R$ 206.115,95; juros de mora de R$
74.198,45; multa proporcional de R$ 154.586,93.
2. Infração: Comercialização da produção rural de produtor rural pessoa física não
oferecida à tributação – grupo I (FPAS 7442 – pessoa física – comercialização da
produção rural).
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.368 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720714/2017-43
7
Fatos geradores: 01/05/2013 a 31/07/2015.
Fundamentação legal: mesmos dispositivos da infração anterior.
Valores: contribuição devida consolidada de R$ 10.305,73; juros de mora de R$
3.709,83; multa proporcional de R$ 7.729,25.
3. Infração: SENAR sobre a comercialização da produção rural de produtor rural
pessoa física – contribuições devidas (FPAS 7442 – pessoa física –
comercialização da produção rural).
Fatos geradores: 01/05/2013 a 31/07/2015.
4. Fundamentação legal:
o Lei no 8.212/1991, art. 25, II, § 5o; art. 30, incs. X e XII, e alterações posteriores;
o Lei no 8.315/1991;
o Lei no 8.870/1994;
o Decreto no 3.048/1999, art. 9o, VI; art. 200, § 4o; art. 216, IV, e alterações
posteriores.
Valores: contribuição devida consolidada de R$ 20.611,53; juros de mora de R$
7.419,77; multa proporcional de R$ 15.458,59.

Com base no Relatório Fiscal, lavrado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Campo Grande/MS sob a responsabilidade do Auditor-Fiscal Moacir Vieira Cardoso, sintetizam-se
a seguir a motivação, o raciocínio e as conclusões da autoridade lançadora:

1. Motivação
1.1. Instauração do procedimento fiscal no 2016-00458 em 26/07/2016, para apurar
suposta omissão de recolhimento das contribuições previdenciárias (GPS
códigos 2607 e 2615) e da contribuição ao SENAR, relativas à comercialização
da produção rural de pessoa física pela parte-recorrente, no período de
01/05/2013 a 31/07/2015;
1.2. Recebimento de justificativas pela parte-recorrente (“não há recolhimento GPS
códigos 2607 e 2615”), sem documentação comprobatória suficiente;
1.3. Juntada de elementos comprobatórios (DOCs) e de demonstrativos de
apuração (Anexo 01), fundamentando a instauração do lançamento .
2. Raciocínio
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.368 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720714/2017-43
8
2.1. Definição do fato gerador — comercialização da produção rural de produtor
rural pessoa física com empresa adquirente, nos termos do art. 166, I, “f”, da IN
RFB 971/2009;
2.2. Determinação da base de cálculo: valor da receita bruta apurada no Anexo 01
(SPED NF-e), deduzidos os montantes já lançados em responsabilidade
solidária; consolidação em quadro específico (p. 2-3);
2.3. Aplicação das alíquotas fixadas no auto de infração: 2% (FPAS), 0,1% (RAT) e
0,2% (SENAR);
2.4. Enquadramento legal apoiado nos arts. 25, § 5o, al. “a”, e 30, X e XII, da Lei
8.212/1991, e nos arts. 9o, VI, “a”, 200, § 5o, V, e 216, IV, do Decreto
3.048/1999; menção ao RE 718.874, do STF, quanto à constitucionalidade da
contribuição do art. 25 da Lei 8.212/91 .
3. Conclusões
3.1. Apuração de crédito tributário total de R$ 10.305.799,97, distribuídos entre
contribuição principal, juros de mora e multas proporcionais;
3.2. Elaboração de representação fiscal para fins penais, em tese por crime de
sonegação (art. 337-A do CP);
3.3. Orientação de arquivamento da representação penal em caso de extinção do
crédito
por
julgamento
administrativo,
pagamento
ou
quitação de
parcelamento (Port. RFB 2.439/2010, art. 4o, § 4o);
3.4. Informação de que as parcelas relativas aos fatos com sujeição passiva solidária
já foram lançadas no processo no 10140-720.713/2017-07, em desfavor da
Horizonte Corretora de Cereais Ltda.

O contribuinte impugnou esse ato de constituição do crédito tributário, ao narrar
que o Termo de Procedimento Fiscal n.o 0140100.2016.00458 padecia de nulidade, em razão da
ausência de prorrogação do prazo legal de sessenta dias, tendo sido iniciado em 26/07/2016 e
prorrogado somente em 06/01/2017, extrapolando 164 dias, em desacordo com o art. 72, inciso I,
§ 22, da Lei 7.235/72. Aduziu, também, erro material na data de recebimento de sua
manifestação, indicada em 04/10/2017, circunstância impossível na época, o que poderia causar
prejuízos à parte-recorrente. Em seguida, apresentou breve síntese dos fatos, apontando decisões
judiciais anteriores ao julgamento do STF em 30/03/2017 que suspendiam a retenção e o
recolhimento das contribuições relativas à comercialização da produção rural de pessoa física.
No mérito, argumentou que houve erro na eleição do sujeito passivo, pois a
obrigação tributária pertencia ao produtor rural pessoa física e não à adquirente, sem retenção
que justificasse o lançamento contra esta. Sustentou que, sem retenção, não se pode atribuir à
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.368 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720714/2017-43
9
parte-recorrente o ônus financeiro, e que a possibilidade de restituição ou compensação ao
responsável tributário foi obstada pela jurisprudência do STJ. Fundamentou-se, ainda, na alegada
inconstitucionalidade do Funrural, respaldada por liminares que suspenderam sua exigibilidade, e
contestou o entendimento de constitucionalidade firmado no RE 718.874 do STF, argumentando
que tal decisão não transitou em julgado e deixou de enfrentar questões materiais essenciais,
gerando insegurança jurídica. Adicionou extensa fundamentação jurídico-constitucional, versando
sobre a inconstitucionalidade formal e material da contribuição incidente sobre a receita bruta,
em afronta aos arts. 195, § 4o, e 154, I, da CF, à unicidade da base econômica e ao princípio da
isonomia tributária, com base no julgamento do RE 363.852/MG. Por fim, pleiteou o
cancelamento do crédito tributário lançado, a possibilidade de complementação de documentos e
argumentos e, subsidiariamente, a inclusão dos produtores rurais, verdadeiros contribuintes, no
polo passivo do feito.
Ao apreciar a impugnação, o órgão julgador de origem julgou-a improcedente,
mantendo-se o crédito tributário exigido .
Em sessão de 6 de fevereiro de 2018, a 5a Turma da Delegacia de Julgamento de
Brasília (DRJ/BSB) examinou o processo no 10140.720.714/2017-43, em que a Impugnante — XIRU
CEREAIS LTDA – EPP, na condição de responsável por sub-rogação — questionou o auto de
infração que exigiu contribuições previdenciárias (previdenciária e SAT/GILRAT) e a contribuição
ao SENAR sobre a receita bruta da comercialização da produção rural de pessoa física.
No exame das preliminares, afastou-se a alegação de nulidade do lançamento e de
cerceamento de defesa, por reconhecer que o procedimento fiscal, iniciado em 26/07/2016, foi
regularmente prorrogado por sucessivos termos de intimação, garantindo o contraditório e a
ampla defesa. Rejeitou-se, também, a tese de vício no período de apuração e na data de
recebimento da manifestação, entendendo-as meras incorreções materiais insuficientes para
anular o ato administrativo.
No mérito, a Turma confirmou:


a legitimidade da responsabilidade tributária por sub-rogação, nos termos dos
arts. 25 e 30 da Lei 8.212/91;

a impossibilidade de afastar a aplicação da lei sob alegação de
inconstitucionalidade no âmbito administrativo, nos termos do art. 26-A do
Decreto 70.235/72 e da Súmula 2 do CARF;

a constitucionalidade formal e material da contribuição sobre receita bruta,
consoante o RE 718.874/RS do STF;

a inaplicabilidade do bis in idem, por tratar-se de base substitutiva prevista
constitucionalmente;
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.368 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720714/2017-43
10

a regularidade da cobrança da contribuição ao SENAR, com fundamento no art.
6o da Lei 9.528/97, na redação da Lei 10.256/01, e no art. 3o da Lei 11.457/07.

Ante esse conjunto de fundamentos, a 5a Turma julgou improcedente a
impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário apurado no auto de infração.
Feita essa breve sistematização, prossigo ao exame das preliminares.
3
PRELIMINARES
3.1 PRELIMINARES DE NULIDADE
Afirma o recorrente q ue o descumprimento do prazo do procedimento fiscal viola o
devido processo legal, pois, segundo a parte-recorrente, os requisitos previstos no art. 7o, inciso I e § 2o, do
Decreto 70.235/1972 são essenciais para a validade do procedimento e, se não cumpridos, acarretam
nulidade do processo administrativo.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não
houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

I.(a) - Nulidade. A Impugnante argumenta que ocorreu a perda da eficácia do
Termo de Início de Ação Fiscal (fls. 31/33), datado em 26/07/2016, cuja validade é
de apenas 60 (sessenta) dias, e que o art. 7o , inciso I e § 2o , do Decreto
70.235/1972, determina a fixação do prazo máximo para conclusão dos trabalhos
fiscais, que no caso foram os 60 dias, que a fiscalização extrapolou. Vamos ao
texto da legislação. A leitura do art. 7o, inciso I e § 2o, do Decreto 70.235/1972
evidencia que os atos ou termos lavrados pelo Fisco valerão pelo prazo de
sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer
outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
[...]
Basta verificar nos autos que o Termo de Início de Ação Fiscal de ciência da
Impugnante foi em 26/07/2016. Posteriormente, isso foi seguido de numerosos
Termos de Intimação Fiscal (fls. 34/41), iniciados em 06/01/2017 (data da ciência),
cada um deles com validade de 60 (sessenta) dias. Se por acaso ocorreu um hiato
entre esses prazos estipulados nos atos do Fisco (26/07/2016, Termo de Início de
Ação Fiscal; e 06/01/2017, Termos de Intimação Fiscal), o efeito jurídico para a
Impugnante simplesmente seria readquirir a espontaneidade para recolher os
tributos com multa de mora (§ 1° do art. 7o do Decreto 70.235/1972), escapando
da autuação de ofício, fato não evidenciado nos autos. Dentro do caminhar
normativo do contencioso administrativo tributário federal, as hipóteses de
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.368 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720714/2017-43
11
nulidade de lançamento fiscal estão enumeradas no artigo 59 do Decreto
70.235/1972, a saber: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente; (ii)
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente; e (iii) despachos e
decisões proferidos com preterição do direito de defesa. E nenhuma dessas
hipóteses foram evidenciadas nos autos.
[...]
Verifica-se a observância da garantia da ampla defesa ao ter sido devidamente
concedida à autuada oportunidade para apresentar documentos durante a ação
fiscal (Termo de Início de Procedimento Fiscal, fls. 31/33, e Termos de Intimação
Fiscal, fls. 34/41), e ainda, para apresentar sua peça de impugnação e produzir
elementos probatórios, com vistas a demonstrar a sua razão no litígio. Ou seja, a
Impugnante teve garantido todos os seus direitos de defesa, não procedendo,
portanto, suas alegações de nulidade dos presentes autos de infração. Percebe-
se, portanto, que não há espaço fático para se falar em vícios no lançamento
fiscal, já que estão estabelecidos de forma transparente nos autos (fls. 01/81)
todos os seus requisitos legais, conforme preconizam o art. 142 do CTN1 e o art.
10 do Decreto 70.235/19722 , tais como: local e data da lavratura; caracterização
da ocorrência da situação fática da obrigação tributária (fato gerador);
determinação da matéria tributável; montante da contribuição previdenciária
devida; identificação do sujeito passivo; determinação da exigência tributária e
intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de 30 dias; disposição legal
infringida e aplicação das penalidades cabíveis; dentre outros. Com isso, a
alegação de nulidade não será acatada, pois o hiato gerado entre o Termo de
Início de Ação Fiscal e o termo de continuidade no 1 (fls. 34/36) ocasionou apenas
efeitos na espontaneidade para o recolhimento dos tributos (§ 1° do art. 7o do
Decreto 70.235/1972), e não enseja a nulidade do auto de infração, nem de
quaisquer Termos Fiscais lavrados por agente fiscal competente para proceder ao
lançamento, atividade vinculada e obrigatória nos termos da lei (parágrafo único
do artigo 142 do CTN). I.(b) - Período de Apuração. A Impugnante argumenta que
o período de apuração citado no relatório fiscal (04/2013 a 12/2017) estaria
incorreto, visto que tanto o Termo de Procedimento Fiscal como a documentação
solicitada e entregue se referem ao período de 2013 a 2015. Nesse passo,
argumenta também que a data de recebimento da manifestação da Impugnante
(04/10/2017) estaria incorreta. Com relação ao período de apuração citado no
Relatório Fiscal (fls. 19/22), a afirmação da Impugnante é equivocada, porque, na
realidade, tal documento narrou de forma explícita que o período de apuração se
refere às competências 04/2013 a 12/2015, e nenhum momento citou a
abrangência até a competência 12/2017. Portanto, a narrativa do período de
apuração do lançamento, contida no Relatório Fiscal, não abrangeu as
competências 01/2016 a 12/2017. Vejamos a narrativa exposta no Relatório Fiscal
(fls. 19/22):
[...]
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.368 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720714/2017-43
12
No tocante à data de recebimento registrada na manifestação da Impugnante em
04/10/2017 (fls. 135/139), percebe-se que a especificação do ano constante desse
documento está incorreta, pois na realidade seria o ano de 2016 e não 2017.
Entretanto, isso se trata de um simples erro material que não prejudica o
lançamento fiscal, nem gera cerceamento ao direito de defesa (art. 60 do Decreto
70.235/1972), já que o conteúdo do Relatório Fiscal (fls. 28/40) narrou e registrou
de forma expressa os motivos fáticos e jurídicos da autuação, delineando inclusive
que se tratava de responsabilidade por sub-rogação da contribuição
previdenciária oriunda da comercialização da produção rural, que, por sua vez, foi
realizada pelos produtores rurais pessoas físicas: segurados especiais e
contribuintes individuais, estes qualificados como empregadores pessoas físicas.
Assim, a Impugnante tomou pleno conhecimento do dispositivo legal que
fundamentou a responsabilidade por subrogação e isso já é suficiente para
oportunizar o contraditório, bem como garantir o devido processo legal (art. 5o ,
inciso LV, da CF/1988), sendo que o erro na data de recebimento da
documentação em nada interfere na configuração do fato gerador.

Diante do exposto, rejeito o argumento.
Ausentes outras preliminares, prossigo ao exame de mérito.

4
MÉRITO
4.1 INVALIDADE LINEAR DA SUBROGAÇÃO
Argumenta-se que a responsabilização da adquirente por sub-rogação fere o regime
de legalidade estrita e a segurança jurídica, dado que o art. 30, IV, da Lei 8.212/91, com redação
da Lei 9.528/97, foi declarado inconstitucional pelo STF no RE 363.852/MG, não havendo nova
previsão legislativa válida para legitimar a sub-rogação até o período dos autos.
Porém, dispõe a Súmula 150/CARF:

A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.

Essa orientação vinculante vem sendo aplicada no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, conforme comprovam as seguintes ementas:

Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.368 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720714/2017-43
13
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. EFEITOS. SÚMULA CARF No 71.
O Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de controle
criado pela Administração Tributária e irregularidades em sua emissão, alteração
ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o lançamento, bem
como não acarreta nulidade do lançamento a ciência do auto de infração após o
prazo de validade do MPF .
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SÚMULA CARF no 162
Nos termos da Súmula CARF no 162, o direito ao contraditório e à ampla defesa
somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
SUB-ROGAÇÃO
NA
PESSOA
DO
ADQUIRENTE
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DE
PRODUÇÃO DE PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. EMPRESA ADQUIRENTE,
CONSUMIDORA OU CONSIGNATÁRIA OU COOPERATIVA . ART. 30, IV, DA LEI No
10.256, DE 2001. SÚMULA CARF No 150.
A constitucionalidade do instituto da sub-rogação veiculada pelo art. 30, IV, da Lei
8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei 9.528, de 1997, foi objeto do Recurso
Extraordinário 718.874, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em
30/03/2017 (tema 669 da repercussão geral). Restou decidido serem
constitucionais, na égide da Lei 10.256, de 2001, tanto a norma que prevê a
imposição tributária (art. 25 da lei 8 .212, de 1991) quanto a norma que
determina a responsabilidade tributária/sub-rogação (art. 30, IV, da lei 8.212, de
1991). Nos termos da Súmula CARF no 150, a inconstitucionalidade declarada por
meio do RE 363 .852/MG não alcança os lançamentos de subrogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
(CARF 13984721166201492 2202-009.618, Relator.: SARA MARIA DE ALMEIDA
CARNEIRO SILVA, Data de Julgamento: 02/02/2023, Data de Publicação:
09/05/2023)

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. FATOS GERADORES SOB A ÉGIDE
DA LEI No 10.256, DE 2001. EMPRESA ADQUIRENTE . RESPONSABILIDADE PELO
RECOLHIMENTO. SUB-ROGAÇÃO. SÚMULA CARF No 150.
Para fatos geradores sob a égide da Lei no 10 .256, de 2001, é devida a
contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física incidente sobre a
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.368 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720714/2017-43
14
receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. À empresa
adquirente foi atribuída pela lei a responsabilidade pelo recolhimento desta
contribuição, na condição de sub-rogada pelas obrigações do produtor rural.
Inteligência do enunciado da Súmula CARF no 150.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL DE PESSOA FÍSICA . SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO. REGIMENTO INTERNO DO CARF . SÚMULA
CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que determina a
responsabilidade da empresa adquirente pelo recolhimento da contribuição
previdenciária, na condição de sub-rogada pelas obrigações do produtor rural
pessoa física.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE
PESSOA FÍSICA. EMPRESA ADQUIRENTE . SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA.
A obrigação de retenção da Contribuição devida ao Senar pelo empregador rural
pessoa física, com fundamento na sub-rogação do adquirente da produção rural,
é válida tão somente a partir da vigência da Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o
parágrafo único ao art . 6o da Lei no 9.528, de 1997.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AFASTAMENTO.
É cabível a exigência da multa de ofício em conformidade com o tipo previsto na
norma legal que determina, desenganadamente, a sua aplicação no caso de falta
ou insuficiência de recolhimento.
(CARF - RECURSO VOLUNTARIO: 10120 .742982/2019-16 2102-003.506, Relator.:
YENDIS RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 05/11/2024, Data de Publicação:
10/02/2025)

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO
RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF No 150.
No período posterior à Lei no 10.256 de 2001 são devidas pelo produtor rural
pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente
responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da
sub-rogação prevista em lei .A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.368 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720714/2017-43
15
obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no
10 .256, de 2001.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
RURAL.
COOPERATIVA
DE
PRODUTORES
RURAIS.
CARACTERIZAÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA OU DE INTEGRAÇÃO RURAL .
POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 13.986 DE 2020 .
Não se considera receita bruta, para fins de base de cálculo das contribuições
sociais devidas pelo produtor rural cooperado, a entrega ou o retorno de
produção para a cooperativa nas operações em que não ocorra repasse pela
cooperativa a título de fixação de preço, não podendo o mero retorno caracterizar
permuta, compensação, dação em pagamento ou ressarcimento que represente
valor, preço ou complemento de preço.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO . ARTIGO
6o DA LEI No 9.528 DE 1997. CONTRIBUINTE PESSOA FÍSICA OU SEGURADO
ESPECIAL. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI No 13 .606 DE 09/01/2018.
PARECER PGFN 19.443/2021.
Impossibilidade de utilização do artigo 30, IV da Lei 8 .212 de 1991 e do artigo 3o,
§ 3o da Lei no 8.315 de 1991, como fundamento para a substituição tributária. A
substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no artigo 6o da Lei no 9 .528 de
1997.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MESMAS
RAZÕES
DE
DEFESA
ARGUIDAS
NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO . APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA
MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em
sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF)
autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão recorrida.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
Não há ofensa ao princípio da verdade material quando a Fiscalização demonstra
os documentos que serviram de base na apuração da infração, as bases de cálculo
das contribuições lançadas e a respectiva fundamentação legal.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
O princípio daverdade materialdenota aprocura pelajustiçaque deve ser
empreendida pelas partes do processo. As intimações de diligências realizadas
pela fiscalização comprovam a busca por esta verdade e a inocorrênciadenulidade.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO . SÚMULA CARF No 163.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.368 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720714/2017-43
16
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. Inexiste previsão legal no rito do Processo
Administrativo Fiscal (PAF) para a oitiva de testemunhas no contencioso
administrativo.
MULTA DE OFÍCIO.
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, não pagos nos prazos previstos
na legislação específica e objeto de lançamento de ofício serão acrescidos da
multa prevista no artigo 44, inciso I da Lei no 9.430 de 1996.

JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. TAXA SELIC. SÚMULAS CARF No 4 E 108.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela SRF
são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial SELIC e incidem sobre
o valor correspondente à multa de ofício.
(CARF - RECURSO VOLUNTARIO: 10925.729053/2019-56 2201-011.933, Relator.:
DEBORA FOFANO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/11/2024, Data de
Publicação: 18/11/2024)

Diante do exposto, rejeito o argumento.

4.2 INVALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SENAR, POR ARRASTAMENTO DA
INVALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO APURADA EM REGIME DE SUBROGAÇÃO
Afirma-se que a exigência da contribuição do produtor rural pessoa física sobre a
receita bruta afronta o art. 195, § 8o e § 4o, da Constituição Federal, pois (i) a base de cálculo do
resultado da comercialização é reservada ao segurado especial, não ao empregador rural pessoa
física; e (ii) a instituição dessa exação exigiria lei complementar, não ordinária, e que essa
circunstância seria extensível ao tributo cujo produto arrecadado é destinado ao SENAR.
Não obstante, a orientação firmada no âmbito desta Turma é no sentido da
autonomia da Contribuição ao Senar, como revela o seguinte excerto, elaborado pelo i. Cons.
Henrique Perlatto, no julgamento do RV 00010970720134201279 (Ac. 2202-011.271):

A matéria acerca da natureza jurídica da contribuição ao SENAR não é pacífica na
jurisprudência dos tribunais superiores.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.368 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720714/2017-43
17
A controvérsia decorre da limitação da imunidade prevista no artigo 149, § 2o
para as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, mas não
para as de interesse de categorias profissionais:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado
o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, §
6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
(...)
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata
o
caput
deste
artigo:
I – não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema de
Repercussão Geral no 810, chegou a afirmar em sede de obiter dictum do voto
proferido pelo Relator Dias Toffoli que reconheceu a conveniência de não tecer
considerações sobre a natureza jurídica da contribuição, nos termos da ementa
abaixo:

EMENTA
Embargos de declaração em recurso extraordinário. Parcial acolhimento. Exclusão
de item da ementa do acórdão embargado.
Consistiram em obiter dictum, não possuindo caráter vinculante, as considerações
lançadas sobre a natureza jurídica da contribuição ao SENAR (e as consequências
disso quanto à imunidade referida no art. 149, § 2o, inciso I, da Constituição
Federal) quando do julgamento do mérito.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos para que a ementa do acórdão
embargado passe a ter a seguinte redação:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Contribuição ao
SENAR. Sistema S. Artigo 240 da CF. Alcance. Contribuinte empregador rural
pessoa física. Base de cálculo. Substituição. Receita bruta da comercialização da
produção. Artigo 2o da Lei no 8.540/91, art. 6o da Lei no 9.528/97 e art. 3o da Lei
no 10.256/01. Constitucionalidade. Critérios da finalidade e da referibilidade
atendidos.
O art. 240 da Constituição Federal não implica proibição de mudança das regras
matrizes dos tributos destinados às entidades privadas de serviço social e de
formação profissional vinculadas ao sistema sindical. Preservada a destinação
(Sistema S), fica plenamente atendido um dos aspectos do peculiar critério de
controle de constitucionalidade dessas contribuições, que é a pertinência entre o
destino efetivo do produto arrecadado e a finalidade da tributação.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.368 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720714/2017-43
18
Foi fixada a seguinte tese para o Tema no 801: “É constitucional a contribuição
destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da comercialização da
produção rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as alterações do art.
6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01”.
Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.
(RE 816830 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 12-09-
2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2023 PUBLIC 10-10-2023)

Assim, é evidente que o próprio STF ainda não pacificou a natureza jurídica da
contribuição em questão, afetando a matéria sob o Tema de Repercussão Geral
no 1320, que contém a seguinte delimitação no acórdão de afetação proferido nos
autos do Recurso Extraordinário no 1.310.691/SC em 13/09/2024:

IV. DISPOSITIVO
Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se a
contribuição ao Senar, prevista no art. 22-A, § 5o, da Lei no 8.212, de 1991, é
contribuição social geral ou contribuição de interesse de categoria profissional
para efeitos da incidência, ou não, da imunidade de receitas decorrentes de
exportação (art. 149, § 2o, inc. I, CRFB).

Este entendimento não destoa do que historicamente é adotado nesta turma, no
sentido de que a contribuição ao SENAR tem natureza jurídica de contribuição de
interesse das categorias profissionais ou econômicas, razão pela qual não está
abrangida pela imunidade prevista no artigo 149, § 2o, inciso I, da Constituição,
que se destina apenas às contribuições sociais e destinadas à intervenção no
domínio econômico, conforme se depreende da ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU
ECONÔMICAS.
IMUNIDADE
NA
EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um grupo
de pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador rural;
inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza de contribuição de
interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica,
destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria
específica, portanto inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da
exportação.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.368 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720714/2017-43
19
A imunidade prevista no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal
apenas abrange as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio
econômico, ainda que a exportação seja realizada via terceiros (trading
companies), não se estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar de
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas.
(Acórdão no 2202-008.409, Processo no 11634.720186/2017-33, Relator Leonam
Rocha de Medeiros, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda
Seção, sessão de 14/07/2021, publicado em 10/08/2021)

Inclusive, esta matéria é assim decidida no âmbito da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, como se depreende da ementa abaixo transcrita:

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU
ECONÔMICAS.
IMUNIDADE
NA
EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR possui natureza de contribuição de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica, destinada a
proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria específica, razão
pela qual não lhe pode ser estendida a imunidade das receitas decorrentes da
exportação.
(Acórdão 9202-011.314, Processo no 10480.721076/2019-99, Relatora Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais da
2a Seção, sessão de 18/06/2024, publicado em 16/09/2024)

Ademais, cumpre destacar que o §5o, do artigo 22-A, da Lei no 8.212, de 1991,
prevê que a contribuição exigida ao SENAR possui fundamento jurídico autônomo,
ainda que a legislação preveja que sua apuração para o empregador agroindústria
seja realizada em conjunto com as contribuições sociais devidas, nos termos
abaixo:
Art. 22-A.
A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta Lei, como
sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de
terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização
da produção, em substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é
de:
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social; (Incluído pela Lei no
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.368 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720714/2017-43
20
10.256,
de
2001).
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos arts.
57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos
ambientais
da
atividade.
(...)
§ 5o O disposto no inciso I do art. 3o da Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991,
não se aplica ao empregador de que trata este artigo, que contribuirá com o
adicional de zero vírgula vinte e cinco por cento da receita bruta proveniente da
comercialização da produção, destinado ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural (SENAR).

Desta feita, evidencia-se que não há impeditivo de que uma contribuição social e
uma contribuição de interesse de categorias profissionais e econômicas sejam
apuradas em conjunto, tendo em vista que compartilham da mesma base de
cálculo. Não obstante, a imunidade constitucional só será aplicada à contribuição
social e de intervenção no domínio econômico por previsão expressa, o que leva à
improcedência deste tópico recursal.

O respectivo acórdão foi assim ementado, de modo a reforçar a transcendência dos
respectivos motivos determinantes, sem a identificação de distinção (distinguishing):

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE
DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS. RECEITA DECORRENTE DE
EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE INAPLICÁVEL.
A natureza jurídica das contribuições destinadas ao SENAR é de contribuição de
interesse de categorias profissionais ou econômicas, de modo que inaplicável a
imunidade a que se refere o inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR . FUNDAMENTO JURÍDICO AUTÔNOMO.
A contribuição ao SENAR devida pela agroindústria tem fundamento legal
autônomo, previsto no § 5o, do artigo 22-A, da Lei no 8.212, de 1991,
independente de sua apuração se dar em conjunto com as contribuições sociais
previstas no caput.
(CARF - RECURSO VOLUNTARIO: 00010970720134201279 2202-011 .271, Relator.:
HENRIQUE PERLATTO MOURA, Data de Julgamento: 08/05/2025, Data de
Publicação: 21/05/2025)

Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.368 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720714/2017-43
21
Diante do exposto, rejeito o argumento.

4.3 CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DO
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA
EMPREGADOR OU SEGURADO ESPECIAL. SUBROGAÇÃO DO ADQUIRENTE DA
PRODUÇÃO RURAL.
Diz-se que a exigência da contribuição ao SENAR é indevida, pois, à época dos fatos,
não havia previsão válida de sub-rogação para a adquirente quanto ao recolhimento dessa
contribuição, a qual só foi expressamente prevista para o adquirente a partir da Lei 13.606/2018.
Apesar da declaração de constitucionalidade do tributo (Tema 801, RE 816.830, rel.
min. D. Toffoli, Data de Julgamento: 12/09/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2023 PUBLIC 10-10-2023), a discussão sobre a existência de
norma geral e abstrata a instituir a modalidade específica de sujeição passiva por “sub-rogação” é
questão autônoma e inconfundível, capaz de, tão-somente por si, invalidar a tributação do
contribuinte. Assim, esse distinguishing deve ser enfrentado.
Nos termos do Parecer PGFN 19.443/2021, o estabelecimento de sujeição passiva
tributária derivada ao adquirente, via sub-rogação, somente seria válido a partir da publicação da
Lei 13.606/2018.
Como se verifica nesse documento, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
examina minuciosamente a evolução normativa da contribuição ao SENAR. Primeiramente,
estabelece-se que a Lei 9.528/1997 criou uma contribuição específica de 0,2% sobre a receita
bruta da comercialização de produção rural para empregadores rurais pessoa física e segurados
especiais. Contudo, essa lei originalmente não continha previsão expressa sobre substituição
tributária, lacuna que se tornaria fundamental para toda a argumentação subsequente.
Em seguida, o parecer demonstra sistematicamente porque os dispositivos
anteriormente utilizados como fundamento para a substituição tributária eram inadequados.
Quanto ao artigo 30, inciso IV, da Lei no 8.212/1991, argumenta-se que este dispositivo se refere
exclusivamente às contribuições destinadas à Seguridade Social previstas no artigo 25 da mesma
lei, não abrangendo a contribuição ao SENAR, que possui natureza jurídica distinta. Esta separação
conceitual é crucial, pois estabelece que não se pode aplicar analogicamente um regime de
substituição tributária criado para um tipo específico de contribuição a outra categoria tributária.
Paralelamente, no tocante ao artigo 3o, parágrafo 3o, da Lei no 8.315/1991,
sustenta-se sua inaplicabilidade temporal, uma vez que este dispositivo é anterior à própria
criação da contribuição específica regulamentada pela Lei no 9.528/1997. Consequentemente,
seria logicamente impossível que uma norma anterior previsse a substituição tributária de uma
obrigação que ainda não existia no ordenamento jurídico.
O argumento prossegue analisando o Decreto no 566/1992, especificamente seu
artigo 11, parágrafo 5o, alínea "a", que estabelecia a obrigação de recolhimento pelo adquirente
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.368 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720714/2017-43
22
da produção rural. Demonstra-se que este decreto padecia de vício fundamental: ausência de
lastro normativo adequado. Com base nos artigos 121, parágrafo único, inciso II, e 128 do Código
Tributário Nacional, argumenta-se que a instituição de responsabilidade tributária por substituição
exige expressa previsão em lei formal, requisito que não estava atendido até a edição da Lei no
13.606/2018.
Fortemente, o documento apresenta extensa jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça que corrobora integralmente esses argumentos. Os precedentes citados demonstram
pacificação da matéria, estabelecendo que somente com a Lei no 13.606/2018, que incluiu o
parágrafo único no artigo 6o da Lei no 9.528/1997, passou a existir base legal suficiente para a
substituição tributária da contribuição ao SENAR. Esta jurisprudência consolidada elimina qualquer
possibilidade de reversão do entendimento, configurando situação de segurança jurídica
definitiva.
Por conseguinte, estabelece-se um marco temporal claro e inequívoco: a validade
da substituição tributária para a contribuição ao SENAR somente se verifica a partir da vigência da
Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018. Antes dessa data, qualquer cobrança baseada em
substituição tributária carecia de fundamento legal válido, constituindo exigência indevida.
Finalmente, todos esses elementos convergem para demonstrar o enquadramento
da matéria nos critérios estabelecidos pela Lei no 10.522/2002 e pela Portaria PGFN no 502/2016
para dispensa de contestação e recursos. A jurisprudência consolidada, aliada à impossibilidade de
reversão do entendimento desfavorável à Fazenda Nacional, justifica plenamente a inclusão do
tema na lista de dispensas, promovendo economia processual e segurança jurídica para todos os
envolvidos.
Dessa forma, a conclusão pela inclusão na lista de dispensa resulta de uma
concatenação lógica e jurídica irrefutável, baseada na evolução legislativa, na análise dos vícios
normativos, na consolidação jurisprudencial e no enquadramento nos critérios legais específicos
para tal medida.

Por oportuno, transcrevo a ementa de referido parecer:

Substituição tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida
a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o
parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de
junho de 1992, (art. 11, §5o, “a”).
Ausência de lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que
editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.368 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720714/2017-43
23
Inclusão em lista: art. 2o, VII e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI,
b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002. Processo SEI no
10951.106426/2021-13

Essa orientação encontra eco na Câmara Superior de Recursos Fiscais vinculada a
esta 2a Seção de Julgamento, nos termos do seguinte precedente:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR . Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o . Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, § 3o, da Lei no 8 .135, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida
a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o
parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997 . Decreto no 566, de 10 de junho
de 1992, [...].
Ausência de lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que
editada a Lei no 13.606, de 2018 (art . 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art . 19,
VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002. Processo Sei no 10951
.106426/2021-13.
(CARF 10314721139201767 9202-010.585, Relator.: MARCELO MILTON DA SILVA
RISSO, Data de Julgamento: 20/12/2022, Data de Publicação: 09/02/2023)

No caso em exame, os fatos jurídicos tributários são anteriores a 2018 (apuração de
01/04/2013 a 31/12/2015), de modo a tornar inválida a substituição tributária.
Observa-se, desse modo, que o órgão julgador de origem divergiu da orientação
correta a ser aplicada ao caso.
Diante do exposto, acolho o argumento, tão-somente para reconhecer a invalidade
da atribuição de sujeição passiva ao adquirente do produto rural, por sub-rogação, quanto à
Contribuição Social Previdenciária cujo produto da arrecadação é destinado ao Senar.
5
CONCLUSÃO
Diante do exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para reconhecer a invalidade da atribuição de sujeição passiva ao adquirente do
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.368 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720714/2017-43
24
produto rural, por sub-rogação, quanto à Contribuição Social Previdenciária cujo produto da
arrecadação é destinado ao Senar.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 231
DF CARF MF
Original